Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO COMETIDO ANTES DA CRIAÇÃO DO § 13 DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O ART. 129, § 9o, CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL. A Denúncia apresentada pelo Ministério Público observou os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato criminoso, as circunstâncias de como sucedeu o evento, a qualificação dos acusados, bem como a classificação do crime. A descrição contida na Denúncia permite a ampla defesa dos acusados. Resta preclusa a arguição de inépcia da denúncia quando feita após a prolação da sentença. Precedente. Acórdão 1741823, 07018815520218070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
2. O fato narrado é típico, antijurídico e culpável, não havendo falar em absolvição dos acusados. Não demonstrando a defesa nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Demonstrado que os apelantes foram os autores da agressão física sofrida pela vítima, que a materialidade das provas e a declaração ratificam a ocorrência do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas.
3. A Lei Penal não pode retroagir, exceto para beneficiar o réu. Sendo o crime de Violência Doméstica contra a Mulher cometido antes de 29/07/2021, data da vigência do §13 do art. 129 do Código Penal, necessário haver o enquadramento do delito no § 9o do art. 129 do Código Penal.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte.